Tribunal: CARF
Processo: 10880.946310/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.946310/2013-91
ACÓRDÃO
1002-003.587 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA MODERNA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
REJEIÇÃO.
Improcede a alegação de falta de motivação do Despacho Decisório
Eletrônico quando não comprovada ocorrência de prejuízo e demonstrado
que o sujeito passivo teve perfeita compreensão dos motivo que levaram à
homologação parcial do PER/DCOMP.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PROCESSO DISTINTO.
POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o
cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto,
ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dar provimento ao recurso, reconhecendo o saldo
negativo de CSLL de R$ 3.060.773,54 no ano-calendário de 2008 e homologando as compensações
até o limite de crédito reconhecido
(documento assinado digitalmente)
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.587 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946310/2013-91
2
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista, José
Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/SPO.
O interessado, supra qualificado, entregou por via eletrônica a Declaração de
Compensação de fls. 02/10 (PER/DCOMP no 38985.29881.260210.1.3.03-0570), na qual
declara a compensação de Saldo Negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2008.
A autoridade fiscal proferiu o Despacho Decisório de fls. 08, assim fundamentado:
(...)
Cientificado da decisão em 10/10/2013 (fls. 12), o contribuinte, irresignado,
apresentou em 07/11/2013 a Manifestação de Inconformidade às fls. 17/29 alegando
que:
a) é tempestiva a manifestação de inconformidade, por ter sido apresentada
dentro do prazo legal;
b) para garantir a suspensão da exigibilidade do crédito e o julgamento conjunto
de todos os processos administrativos, informa que apresentou uma outra manifestação de
inconformidade no processo administrativo de cobrança;
c) pondera, de início, que o saldo negativo de 2008 foi parcialmente invalidado
em razão de o contribuinte ter compensado determinados débitos de estimativa com saldo
negativo de CSLL de 2006, cuja compensação não fora integralmente homologada e
aguarda apreciação de recurso administrativo;
d) preliminarmente, alega que é nulo o despacho decisório, por corresponder a
dupla exigência tributária (bis in idem) sobre o mesmo fato gerador;
e) num primeiro momento, houve a não homologação da compensação das
estimativas, que aguarda apreciação de recurso administrativo; sendo favorável a decisão
a ser proferida, a quitação da estimativa estaria confirmada; caso contrário, i.e., sendo
desfavorável, haverá a cobrança da estimativa não homologada e a consequente extinção
do débito; em ambos os casos, o saldo negativo resultante será o mesmo;
f)
num segundo momento, a compensação do saldo negativo foi parcialmente
invalidada por conta das estimativas não homologadas no primeiro momento; contudo,
não há que se falar em não homologação das compensações posteriores com este saldo
negativo pois, como observado acima, o seu valor será o mesmo independentemente do
resultado do recurso administrativo;
g) também é nulo o despacho decisório em virtude da falta da descrição clara e
precisa dos fundamentos que conduziram à não homologação da compensação; não é
possível ao interessado saber quais os motivos que teriam ensejado a insuficiência do
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.587 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946310/2013-91
3
direito creditório e quais os débitos que lhe são exigidos, resultando em cerceamento do
seu direito de defesa;
h)
a origem da discussão do saldo negativo de CSLL iniciou-se com a não
homologação da compensação realizada com saldo negativo de 2001 no processo
10880.915765/2006-35;
i)
o saldo negativo de 2001, foi compensado com estimativas do ano de 2002,
formando saldos negativos sucessivamente compensados, nos anos de 2003,
2004, 2005, 2006 e 2008, que também foram apenas parcialmente homologadas,
conforme abaixo:
(...)
j) sendo assim, a análise dos referidos saldos negativos, nos respectivos processos
acima discriminados, dependem intrinsecamente da discussão relacionada à origem do
saldo negativo de 2001, motivo pelo qual o presente processo deve ser suspenso até o
julgamento daqueles processos administrativos, quando então ficará demonstrada a
validade do seu saldo negativo de 2008;
k) requer, por fim, seja homologada a compensação e cancelada a cobrança do
débito.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão n. 16-73.093, de 30 de maio de 2016 (e-fls. 146), o qual recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Estando o despacho decisório de não homologação da compensação
devidamente fundamentado, afasta-se a nulidade suscitada.
SALDO
NEGATIVO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
ESTIMATIVAS
NÃO
HOMOLOGADAS.
Na apuração do saldo negativo, não se consideram as estimativas cuja
compensação não foi homologada, ainda que pendentes de recurso
administrativo, por ausentes os atributos de liquidez e certeza, descabendo
falar-se em cobrança em duplicidade do débito.
SALDO NEGATIVO. PARCELAS NÃO CONFIRMADAS.
Por não confirmadas as parcelas do crédito, em decisão prolatada em
primeira instância administrativa, é de se indeferir o direito creditório
pleiteado.
Irresignado, o sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 153, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência (destaques do original).
Em preliminar, requer o reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório
Eletrônico por cerceamento de direito de defesa, arguindo que o documento fiscal ”(...)
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.587 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946310/2013-91
4
simplesmente afirma que o valor do direito creditório utilizado pela Recorrente é inferior àquele
por ela declarado” e que a “Fiscalização não esclareceu qual(is) o(s) motivo(s) que supostamente
teria(m) ensejado a insuficiência equivocadamente alegada.”
No mérito, alega que “(...) por não ter concordado com os pagamentos por
estimativa realizados no ano de 2008 (primeiro momento), a D. Fiscalização entendeu
que o Saldo Negativo deste mesmo ano deveria ser reduzido, de forma que as
compensações
com
eles
realizadas
no
ano-calendário
de
2010
não
seriam
válidas (segundo momento).”
Destaca
que
“(...)
esse
raciocínio
utilizado
pela
D.
Fiscalização e mantido pela r. Decisão recorrida padece de lógica e gera dupla
tributação para a Recorrente.”
Sustenta
que
“(...)
De fato, duas situações podem ocorrer com relação aos processos administrativos que discutem os pagamentos de CSL por
estimativa em 2008 (primeiro momento): Alternativa 1 - Os processos administrativos são
julgados em favor da Recorrente: caso os processos administrativos sejam julgados
favoravelmente à Recorrente, os pagamentos por estimativa serão considerados válidos e o valor
do Saldo Negativo de CSL de 2008 será mantido no mesmo patamar atual. Assim, as futuras
compensações efetuadas com o Saldo Negativo de 2008 (segundo momento) serão
automaticamente validadas e devidamente homologadas; Alternativa 2: Os processos
administrativos são julgados de forma desfavorável à Recorrente: caso os processos
administrativos sejam julgados de forma desfavorável à Recorrente, os pagamentos por estimativa
efetuados em 2008 serão invalidados. Com isso, a Recorrente passará a ter um débito contra a
Fazenda Pública, sendo obrigada a pagar o valor correspondente ao imposto por estimativa, com a
incidência de multa e juros.”
Aduz que “(...) em qualquer dos cenários (julgamento favorável ou desfavorável dos
processos administrativos) o patamar do Saldo Negativo de CSL apurado em 2008 seguirá o
mesmo.”

Assevera que “No presente caso, o que ocorre é uma dupla exigência de tributos
sobre os mesmos valores (...), que gerará enriquecimento ilícito do erário, razão pela qual a
presente exigência não deve ser acatada ao final... .”
Esclarece que “(...) a validade do Saldo Negativo de 2006 encontra-se pendente de
discussão administrativa no Processo Administrativo n° 10880.922253/2012-73 (cuja discussão
depende diretamente do Processo Administrativo n° 16349.000198/2010-19), destacando que
“(...) apresentou, tempestivamente, Recurso Voluntário tanto nos autos do Processo
Administrativo n° 16349.000198/2010-19 (doc. n° 5) quanto nos autos do Processo Administrativo
n° 10880.922253/2012-73, que estão pendente de análise por este E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.”
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.587 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946310/2013-91
5
Afirma que “(...)o Processo Administrativo n° 10880.922253/2012-73 depende
diretamente do Processo Administrativo 16349.000198/2010-19, o qual discute a validade de
créditos de COFINS do 3o Trimestre de 2005, utilizados para pagamento de CSL por estimativa
realizado no ano-calendário de 2006 e que, por isso, tiveram impacto no valor do Saldo Negativo
de CSL de 2006” e que “(...) não faz qualquer sentido o julgamento do presente Processo
Administrativo sem que as questões materiais a ele relacionadas sejam apreciadas em última
instância administrativa.”
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do art. 43 c/c o art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF).

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar de Nulidade

Como preliminar, o Recorrente suscita a nulidade do Despacho Decisório Eletrônico por
suposto cerceamento de seu direito de defesa. Primeiramente, consigno que a instância a quo
realizou percuciente análise sobre o tema, motivo pelo qual peço vênia para transcrever trechos
do acórdão recorrido contendo os fundamentos adotados:

“Alega a reclamante que o despacho decisório seria nulo porque não estaria devidamente
fundamentada a decisão da autoridade fiscal, por ausência de descrição clara dos motivos que ensejaram a
não homologação da compensação. Contudo, verifica-se que a decisão atacada é clara e traz todos os
elementos que fundamentam a conclusão da autoridade fiscal. No despacho decisório ficou devidamente
demonstrado que o reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado se deveu à confirmação de
estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores (ESTIM.COMP.SNPA) em valor menor
que as estimativas informadas pelo contribuinte no PERDCOMP (do valor de R$ 150.640,58 informado foi
confirmado apenas R$ 70.499,24 - v. reprodução no Relatório), resultando que o Saldo Negativo de CSLL de
2008 apurado pela fiscalização foi de R$ 2.980.632,20, ante o valor de R$ 3.059.292,78 informado na DIPJ.
Observe-se, ainda, que conforme consta no despacho decisório, estão disponíveis no sítio da RFB
"informações complementares da análise de crédito, detalhamento da compensação efetuada e
identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, verificação de valores devedores e emissão de DARF",
cujas cópias constam acostadas às fls. 14/16 dos presentes autos. Nessa documentação ficou devidamente
explicitado que a insuficiência do crédito se deveu à homologação parcial da estimativa de janeiro/2008,
que foi objeto de compensação no PERDCOMP n° 37060.98866.270208.1.3.03-5238 (fls. 15). E o
detalhamento da compensação (fls. 16) consigna expressamente que os débitos cobrados são: 1) IRRF cód.
receita 0588 ref. abril/2010, com saldo devedor de R$ 88.391,52; e 2) IRRF cód. receita 1708 ref. abril/2010,
com saldo devedor de R$ 636,54 (ambos os débitos controlados no processo de cobrança
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.587 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946310/2013-91
6
10880.948665/2013-14). Assim, não se verifica a alegada falta de clareza na motivação do despacho
decisório, sendo possível ao contribuinte exercer plenamente o seu direito de defesa, como de fato ocorreu
com a apresentação da manifestação de inconformidade ora em apreço. Destarte, pelos motivos acima,
afasto a nulidade suscitada.”
Faço coro aos fundamentos exarados nos excertos supra, concluindo
que efetivamente não houve qualquer prejuízo ao Recorrente no exercício de seu direito de
defesa, motivo pelo qual afasto a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito

Quanto ao mérito, constata-se que o acórdão recorrido negou o
reconhecimento do crédito vindicado, fundando-se no fato de que não há disponibilidade do
direito creditório para fins de cômputo no Saldo Negativo sob debate, eis que a parcela não
confirmada está pendente de homologação em PER/DCOMP distinto.

Sem razão a decisão recorrida.

Atualmente, o entendimento defendido pelo acórdão recorrido foi
superado pela Administração Tributária com a edição do Parecer Normativo Cosit no 02/2018,
que trata exatamente da situação sob análise e cujas conclusões são reproduzidas a seguir, com os
destaques deste relator que interessam a esta lide administrativa:

“Síntese conclusiva

13. De todo o exposto, conclui-se: a) os valores apurados mensalmente por estimativa
podiam ser quitados por Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas; b) os valores
apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se
efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa
tampouco sua inscrição em DAU antes desta data; c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o
lançamento da multa por estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho
decisório que não homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como
cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a
base de cálculo negativa da CSLL; e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a
exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em
31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido; f) se o valor objeto de
Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório
destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança; g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de
acordo com o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12,
12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2. “

Como se observa,
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.587 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946310/2013-91
7
o entendimento corrente da Administração Tributária é no sentido de reconhecer o direito
creditório decorrente de Dcomp não homologada cujo valor tenha integrado saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório tenha sido prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito tributário continuará extinto e estará
com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não sendo
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das
estimativas. Assim, se o valor objeto da Dcomp não homologada integrou saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança.

Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura do
despacho decisório (e-fls. 11 e 15).

Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal. Reproduzo, por oportuno, ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao
encontro do entendimento aqui esposado:

Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator designado Luiz Fabiano
Alves Penteado.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2005 GLOSA DE CRÉDITO. SALDO
NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao
pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela
Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.

Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de
2018. Relator Luiz Augusto de Souza Gonçalves.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL Ano-
calendário: 2009 COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP. DESCABIMENTO. A
estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o saldo negativo do período,
haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-
fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.587 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946310/2013-91
8
Ano-calendário: 2013 COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL,
do direito ao cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação, sob pena de cobrança em duplicidade.

É de se mencionar, ainda, a recente Súmula CARF no
177, que colocou uma pá de cal sobre a questão debatida nos autos:

Súmula CARF no 177 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021 Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao
colegiado, no sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário em
questão as estimativas de CSLL extintas por compensação mediante o PER/DCOMP
37060.98866.270208.1.3.03-5238.
Dado o reconhecimento de créditos adicionais por este
colegiado, efetuou-se a recomposição do saldo negativo para o período-base examinado (AC
2008):

RECÁLCULO DA CSLL ANUAL – EXERCÍCIO 2009

CSLL DEVIDA

2.047.565,68

CSLL RETIDA

2.433.863,55

ESTIMATIVA PAGA
0,00

DEM. ESTIM. COMPENSADAS
2.523.835,09

ESTIMATIVA COMPENSADA SNPA (DDE)
70.499,24

ESTIMATIVA COMPENSADA SNPA (DRJ)
0,00

ESTIMATIVA COMPENSADA SNPA (CARF)
80.141,34

SALDO NEGATIVO
3.060.773,54

Dispositivo

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo o saldo negativo de R$
3.060.773,54 no período-base examinado, homologando as compensações até o limite de crédito
reconhecido.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva

Fl. 431
DF CARF MF
Original